Tribunal: STF
Processo: AI 719501
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Negativa de
   prestação jurisdicional. Não ocorrência. Princípios do
   contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa.  Justiça do
   Trabalho. Pressupostos recursais. Legislação infraconstitucional.
   Precedentes.
1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal Superior
   do Trabalho mediante decisão suficientemente motivada.
2. A
   análise dos pressupostos recursais no âmbito da Justiça do
   Trabalho é matéria afeta à legislação infraconstitucional e de
   exame inviável no recurso extraordinário, uma vez que a afronta
   ao texto constitucional, caso houvesse, se daria de forma
   indireta ou reflexa.
3. Agravo regimental desprovido, com
   aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2°, do Código de
   Processo Civil.